Tribunal: STF
Processo: Rcl 43608
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Fábio Mozar Marinho da Costa contra decisão da Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca de João Pessoa, no Recurso Inominado nº 3004677-93.2010.8.15.2001, que teria afrontado a eficácia da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 130/DF.
    Fábio Mozar Marinho da Costa sustenta que, por meio da decisão reclamada, foi i) compelido a retirar o conteúdo da matéria de seu blog, ii) “proibido de publicar qualquer escrito que constasse o nome ou a imagem [de Maria da Gloria Pordeus Gadelha]” e iii) condenado a pagar indenização por danos morais, o que, segundo alega, constitui “censura prévia” e “cerceamento à liberdade de comunicação e jornalística”.
     Aduz que, ao “promover a censura prévia e a retirada da matéria, a decisão ora questionada tacitamente aplicou a Lei de Imprensa, como se ela ainda estivesse em vigor”, o que vai de encontro à eficácia do julgado na ADPF nº 130/DF.
    O reclamante afirma que o conteúdo censurado consiste em 
    “crítica feita à pessoa pública, uma vez que se tratava da viúva de Sivuca, e dizia respeito à política pública relacionada com a cultura. Tratava a matéria de opinião jornalística a respeito do local em que deveria ser instalado o Memorial de Sivuca, cuja perda da comunidade itabaianense foi lamentada pelo reclamante na matéria tida como ofensiva à honra da autora da ação.” (eDoc. 1, p. 25)
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite do Processo nº 3004677-93.2010.8.15.2001, presente o periculum in mora ante a iminência da certificação do trânsito em julgado da decisão, bem como a possibilidade de sofrer atos de constrição de seu patrimônio em sede de execução provisória.
    Ao final, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão objurgada.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita (eDoc. 1, p. 2), nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF.
    No tocante à decisão indicada como paradigma, entendo que, não obstante se tenha assentado a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada); o STF, na ADPF nº 130, considerou resguardados os direitos de personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. Destaco trecho da ementa, na parte de interesse:
    “REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA
    (…)
    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifei).
    A Suprema Corte, portanto, nos autos da ADPF nº 130/DF, não condenou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), na análise de fatos e provas produzidos no caso concreto para formar o convencimento fundamentado acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, indenização ou outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o abuso. Vide:
    “4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações,  mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.
    5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 5/11/09, grifei).
    No caso dos autos, além de não se tratar de censura prévia exercida pelo Poder Judiciário sobre a liberalidade exercida por Fábio Mozar Marinho da Costa ao se manifestar, tem-se que a questão controvertida envolve o debate acerca do modo de fazer cessar eventual extrapolação da liberdade de expressão a partir da compreensão dos limites em redes sociais e canais na internet.
    Mais especificamente, a questão nos autos em referência na presente reclamatória está em saber se a publicação de conteúdo relacionado à conduta da viúva acerca da disposição de acervo do falecido está albergada pela garantia da liberdade de expressão ou se constitui conteúdo de direito privado, relacionado à personalidade, ou mesmo dissociado da realidade dos fatos e que encerra desinformação à população, com potencial para causar comoção social ou prejuízo à imagem e aos direitos de Maria da Gloria Pordeus Gadelha.
    O objeto da presente reclamatória, portanto, envolve matéria que não foi objeto de análise no paradigma e que se encontra submetida à repercussão geral no Tema 837 (RE nº 662.055-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/15), com o seguinte título: 
    “Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas.”
    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).
    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente